Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE RETENÇÃO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não há intempestividade dos embargos declaratórios, uma vez que foram opostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Verificada tão somente a existência de omissão no capítulo do acórdão que dispõe quanto ao não conhecimento do pedido de retenção de valores com base no valor do contrato. Analisado o mérito, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para fazer constar no julgado o conhecimento da apelação em sua extensão total, diante da existência do interesse de agir.
5. Incabível o acolhimento do pedido de aplicação da Lei 13.786/2018, a qual disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano (Lei do Distrato), uma vez que o compromisso de compra e venda celebrado pelas partes antes da entrada em vigor da aludida lei.
5.1 Ainda que a ré embargante tenha direito à retenção de valores decorrentes da inexecução do contrato, a multa deverá incidir, tão somente, sobre as prestações efetivamente pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem alteração do resultado do julgamento.